Tribunal: STF
Processo: ARE 1339471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU 2004 A 2006. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘C’, DA CF/88. INCIDÊNCIA DE EFEITOS EX TUNC, QUE RETROAGE ATÉ A DATA EM QUE COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA 2ª CÂMARA CÍVEL TJ/PR. COMPROVAÇÃO DA IMUNIDADE A PARTIR DO ESTATUTO SOCIAL DO ANO DE 2009. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA EXTENSÃO DA IMUNIDADE RELATIVA AO ESTATUTO SOCIAL DO ANO DE 2003. NECESSIDADE DA PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARATÓRIA PRÓPRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, muito embora a ação declaratória n.º 0029609-83.2009.8.16.0014 tenha reconhecido o direito do agravado de usufruir da imunidade tributária, o fez com base nos termos do Estatuto Social datado de 25.02.2009, ou seja, analisando elementos constitutivos da parte a partir do ano de 2009, motivo pelo qual, os efeitos devem retroagir até essa data, tal fato não abarca os tributos questionados na execução originária, que datam do ano de 2004 a 2006.



    Ainda, importante destacar que não se nega a existência de estatuto social anterior, datado de 10.12.2003, contudo, este não possui identidade de cláusulas com o estatuto de 2009 e a eventual extensão da imunidade para o estatuto de 2003 não pode ser vista neste recurso, devendo ser proposta ação declaratória própria, momento em que formasse o conjunto probatório próprio, a luz do contraditório e da ampla defesa.



    Nestes termos, em que pese se reconheça que a declaração de imunidade possuí efeitos ex tunc, retroagindo até o momento em que preenchidos os requisitos para a concessão da imunidade, tem-se nestes autos, que não há comprovação de que a parte agravada preencheu tais requisitos em momento anterior a 2009, quanto do fato gerador dos tributos ora questionados (2004 a 2006). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente